Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012696-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELA CONCEICAO - CPF: 535.576.111-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMULAÇÃO DE CARGO – FISIOTERAPEUTA NO MUNICÍPIO E PROFESSOR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – UM DOS CARGOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A situação fática da Agravante, em tese, admite, a acumulação de cargos, pois é professora e exerce outro cargo na área de saúde (fisioterapeuta).

2. É indispensável haver a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna.

3.
Soma-se a isto o fato da Agravante ser professora de dedicação exclusiva na UFMT, fato este que impede o exercício de outro cargo público.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ÂNGELA CONCEIÇÃO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1020076-87.2021.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era ser reconhecida a possibilidade de acumulação de cargos públicos
.

Afirma, em síntese, haver compatibilidade do exercício dos cargos públicos, ausência de risco de lesão aos cofres públicos, direito de acumular cargos públicos, posto que é professora no ensino superior (UFMT) e profissional da área de saúde (fisioterapeuta) no Município de Cuiabá.

Sustenta ainda, inexistência de limitação de carga horária.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão no Id. 99218478.

Oposição de Recurso de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, conforme decisão prolatada no Id. 101641470.

Contrarrazões apresentadas no Id. 103649478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 109083463).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser decidido é saber se a Agravante pode cumular os cargos públicos de
professora no ensino superior (UFMT) e profissional da área de saúde (fisioterapeuta) no Município de Cuiabá, sendo que o cargo de magistério é de dedicação exclusiva.

A situação fática da Agravante, em tese, admite, a acumulação de cargos, pois é professora e exerce outro cargo na área de saúde (fisioterapeuta).

No entanto, não basta os cargos serem passíveis de cumulação.

É indispensável haver a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
in verbis:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

Também é certo que a Constituição Federal não estabeleceu um limite de jornada para o exercício dos cargos a serem cumulados, cujo critério deve ser analisado em cada caso concreto.

Dentro desse contexto, embora o Supremo Tribunal Federal afirma não ser a carga horária requisito a ser considerado para efeito de cumulação de cargos, não é razoável jornada de trabalho cumulada extenuante e exaustiva.

No caso em apreço, a Agravante cumpriria, em tese, cerca de 70 (setenta) horas semanais cumuladas, haja vista que exerce uma carga horária de 40h (quarenta) horas semanais, como Docente da UFMT, conforme Declaração anexada no Id. 94572985 e 30h (trinta) horas semanais no Município de Cuiabá, conforme Declaração acostada no Id. 94572986.

Logo, em tese, há aparente incompatibilidade de carga horária.

Soma-se a isto o fato da Agravante ser professora de DEDICAÇÃO EXCLUSIVA na UFMT, conforme consta na Declaração no Id. 94572985, fato este que impede o exercício de outro cargo público.

Desta forma, indevida é a acumulação.

Acerca da matéria, assim julgou recentemente o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO TRT3 E PROFESSOR ADJUNTO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A 1a Seção desta Corte, à luz de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a encampar o entendimento no sentido de que "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (1a T., RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.05.2018). III -
Não obstante a possibilidade de aplicação dessa tese a área diversa da saúde, na espécie, sua incidência não assegura o direito perseguido, porquanto se pretende o exercício do cargo de Professor Adjunto com dedicação exclusiva, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, o que tornaria ilícita eventual acumulação. Precedentes.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.953.959/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022) (NEGRITEI)

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – Professor contratado sob o Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) – Concomitância de aula em Universidade Privada desacompanhada de prévia autorização do Conselho – Impossibilidade – Violação ao Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa – Considerando a vedação de enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a condenação do apelante à restituição da diferença a maior pelo Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) e o Regime de Turno Completo (RTC), referente ao período em que exerceu irregularmente o RDIDP - Valor a ser apurado em liquidação, com incidência dos consectários legais – Sentença reformada para tanto – Recurso provido, com inversão da sucumbência. (TJ/SP; Apelação Cível 1029971-98.2019.8.26.0114; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022